Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703346-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, ROSICLEIA DA COSTA LIMA, CARLOS HUMBERTO TELES DE LIMA D E S P A C H O Do exame dos autos, verifico que a guia de custas apresentada foi emitida em 6/1/2022, às 10h25min, ao passo que a decisão agravada somente foi proferida em 7/1/2022, às 18h45min50s. Ademais, após breve pesquisa aos demais recursos vinculados ao processo de origem, constatei que a guia recursal supramencionada, bem como o comprovante de pagamento ora apresentado são idênticos aos vinculados ao Agravo de Instrumento de no 0700185-59.2022.8.07.0000, de Relatoria da Exma. Des. Diva Lucy. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça a questão, comprovando o recolhimento do preparo, à época da interposição do recurso, ou para que o recolha em dobro, sob pena de deserção, consoante art. 1.007, §4o, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora